Tribunal: TJBA
Processo: 8001825-41.2023.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001825-41.2023.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA

Advogado(s)
:

APELADO: JAIRO BOAVENTURA MONTEIRO PONTES

Advogado(s)
:
FILIPE COSTA MONTEIRO PONTES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS RESCISÓRIAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. INATIVIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Santa Cruz Cabrália contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização devido a conversão de licença-prêmio referente a 15 (quinze) meses, quatro períodos integrais e um proporcional de férias simples, além de 13º salário proporcional, em favor do apelado, de ex-servidor exonerado em 10/05/2022.

2. O ente público alega a prescrição das parcelas anteriores a 2017 e a impossibilidade de conversão em pecúnia por ausência de previsão na legislação municipal e falta de prova de necessidade do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a pretensão indenizatória de verbas não gozadas na atividade está atingida pela prescrição quinquenal; (ii) se é devida a conversão em pecúnia de licença-prêmio e férias não usufruídas por servidor inativo, independentemente de previsão em lei local ou prova de que o não gozo se deu por necessidade do serviço; e (iii) a quem incumbe o ônus de provar a quitação das verbas rescisórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O termo inicial do prazo prescricional para o servidor inativo pleitear a conversão em pecúnia de licença-prêmio e férias não gozadas é a data da aposentadoria ou do rompimento do vínculo funcional, momento em que o direito se torna exigível, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1086. Ação ajuizada em menos de dois anos do desligamento, afastando-se a prescrição.

5. É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas e de outros direitos de natureza remuneratória, como a licença-prêmio, em indenização pecuniária, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. Inteligência do Tema 635 da Repercussão Geral do STF.

6. A conversão em pecúnia prescinde de prévio requerimento administrativo ou de comprovação de que a não fruição decorreu de necessidade do serviço, uma vez que o Estado detém o controle dos registros funcionais e a responsabilidade de gerir o gozo dos benefícios pelos seus agentes.

7. O ônus da prova quanto ao pagamento das verbas rescisórias ou ao efetivo gozo das férias recai sobre o ente público, por se tratar de fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Ausência de comprovantes de quitação do 13º proporcional e de escalas de férias que impõe a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para indenização de licença-prêmio e férias não gozadas conta-se da data da inatividade do servidor. 2. A ausência de fruição de férias e licença-prêmio por servidor que se desliga do cargo gera o dever de indenizar em pecúnia, independentemente de prova de necessidade do serviço ou requerimento administrativo, visando evitar o enriquecimento ilícito do ente público."

Referências:
Decreto
nº 20.910/1932;
Lei Municipal
nº 21/1977;
STF
, Tema 635 (ARE 721.001/RJ);
STJ
, Tema Repetitivo 1086 (REsp 1.854.662/CE);
TJBA
: Ap. Cível n° 8000872-03.2021.8.05.0138.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001825-41.2023.805.0220, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
e Apelado
JAIRO BOAVENTURA MONTEIRO PONTES.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026

Desembargador(a) Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta do 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça